Tribunal: TJPA
Processo: 0000143-37.2001.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000143-37.2001.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: OSMAR RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO BASEADA EM SUPOSTO ABANDONO DA AÇÃO, COM BASE NO ART. 267, III DO CPC, EM RAZÃO DO FEITO SE ENCONTRAR SEM IMPULSO PELO INTERESSADO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE MUNICIPAL AUTOR. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 485, III, § 1º, C/C OS ARTS. 9 E 10, DO CPC
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A nova sistemática processual civil consagrou o princípio da não surpresa, segundo o qual não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

2. Proferida sentença com base em informação sobre a qual não foi dado conhecimento ao interessado, caracterizada está a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do julgado.

3.
Na hipótese, a norma processual civil inserta no art.
485, I
I
I, § 1º
, dispõe claramente que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Apelo ao qual dá-se provimento, para o fim de anular a sentença hostilizada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000143-37.2001.8.14.0018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo

MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra a sentença prolatada (ID. 5328723) nos autos da
Ação de Ressarcimento ao Erário Público
, ajuizada em desfavor de

OSMAR RIBEIRO SILVA,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 267, III do CPC,
em razão deste encontrar-se sem impulso pelo interessado por mais de 30 (trinta) dias.

Em síntese, consta na inicial que o requerido exerceu o cargo de Prefeito do Município de Curionópolis de 01 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 2000 sendo que, no exercício de suas funções de governo, no tocante à administração dos recursos repassados pela SETEPS - Secretária Executiva de Promoção Social, através de convênio que teve como objeto BPC - Benefício de Prestação Continuada, teria utilizado repasses financeiros sem observar os dispositivos legais pertinentes à matéria, em especial os referentes às compras realizadas pelo Poder Público, que necessitam de processos licitatório, conforme dispõe a Lei 8.666/93.

Consta que teria sido liberado, na época, a importância de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) em uma única parcela no ano de 2000, para realização do referido Programa (BPC) sem, no entanto, terem sido prestadas as devidas contas, junto a SETEPS. Assim, o Município de Curionópolis requereu medidas cabíveis a fim de que serem investigadas as irregularidades com a determinação da apuração dos fatos para que seja intentada a competente ação penal.

Após a sentença que extinguiu o feito entendendo que o autor abandonou o feito por mais de 30 dia, o ente municipal interpôs Apelação Cível
alegando a nulidade do julgado, pois imprescindível à intimação pessoal da parte autora antes de extinguir o feito, o que não teria ocorrido na espécie.

Alega que a intimação promovida deveria ter sido realizada pessoalmente, destinada ao Prefeito ou ao Procurador do referido ente, não sendo possível, como ocorreu,
in casu,
por meio de Edital, ante os interesses indisponíveis da parte autora, pertencente aos cidadãos.

Assevera que a sentença está em total dissonância as regras processuais atinentes ao Poder Público vez que inexiste no ordenamento jurídico a modalidade de citação da Fazenda Pública por meio de edital.

Desta feita, requer seja julgado provido o recurso, para que seja reformada a sentença, dando prosseguimento ao feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID.
5328730 - Pág. 3.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 5579240)

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação em que se insurge o apelante contra o comando sentencial que extinguiu o feito sem previamente intimá-lo para manifestar interesse em seu prosseguimento, violando o princípio da não surpresa.

É cediço que o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 485, III, § 1º, c/c os artigos 9 e 10, que as partes devem ser intimadas a se manifestar previamente às decisões judiciais.

As referidas normas consagram o “Princípio da Não surpresa”, segundo o qual o juiz deve expor às partes, antes da sentença, as questões de direito consideradas relevantes para que a justa decisão possa ser dada. Não pode surpreender as mesmas com comandos inesperados, pois não é um comportamento que se espera do Estado-Juiz; não há democracia no processo se a decisão advém de forma sorrateira e inadvertida.

Este entendimento é tranquilo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO BASEADA EM SUPOSTA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO AUTOR, PARA MANIFESTAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA

NÃO SURPRESA.
APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A nova sistemática processual civil consagrou o princípio da não surpresa, segundo o qual não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2. Proferida sentença com base em informação sobre a qual não foi dado conhecimento ao interessado, caracterizada está a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do julgado. 3. Apelo ao qual dá-se provimento, para o fim de anular a sentença hostilizada.

(TJ/Ba. Apelação nº 0535152-49.2014.8.05.0001, Relator (a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 13/03/2018).

No presente caso, o magistrado
a quo
, por entender que o processo se encontrava abandonado por mais de 30 dias, presumiu a falta de interesse da parte autora em sua continuidade, extinguindo-o sem julgamento do mérito.

Com efeito, o
parágrafo 1º do artigo 485 do CPC/2015, claramente exige, nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial ou quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes,
a

intimação de forma pessoal
, senão vejamos:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ocorre que, consoante se e
xtrai dos autos, o Município de Curionópolis não foi intimado pessoalmente para se manifestar, sendo fato evidenciado pela certidão de ID. 5328722 - Pág. 14, vez que
foram intimadas por edital
, portanto, não tendo se aperfeiçoado a intimação pessoal.

Desta feita, certo que para se decretar o abandono processual unilateral previsto no art. 485 , III , do CPC/15, é imprescindível que a parte se mantenha inerte após intimada pessoalmente, assim como, certo que
não há qualquer comprovação da ocorrência de tal intimação nos autos, não se sustenta o alegado desinteresse na causa por parte do ente municipal autor, ora apelante.

Neste tocante, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES - PROCESSO PARADO DURANTE MAIS DE 1 ANO (ART.
485
, INCISO
II
,
CPC
)- - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL -
NECESSIDADE DE PRÉVIA

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 485, § 1º, DO CPC - SENTENÇA

REFORMADA -
RECURSO PROVIDO A regra do
§ 1º
, do art.
485
, do
Novo CPC
exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. (TJ-MT - APL: 00013809020058110102 70764/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/07/2017)

APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PREVISTA NO ART. 485, § 1º DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Não sendo a parte autora intimada, pessoalmente, antes de extinção do feito, por abandono da causa, restou violado o comando do art. 485, § 1º do CPC, devendo ser anulado o decisum para dar prosseguimento ao feito.

(TJ-BA - APL: 00895329420058050001, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019)

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima elencados, deve ser anulada a sentença de piso.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida. Por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021